Tribunal: TJBA
Processo: 8061527-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061527-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA, ANA PAULA ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANA PAULA ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a condenação do causídico ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização por danos decorrentes de suposta cobrança excessiva, mantendo, contudo, a determinação de restituição de eventuais valores recebidos indevidamente no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição ao afastar a multa por litigância de má-fé e a indenização por danos, mas manter a obrigação de restituição de valores eventualmente recebidos em excesso; e (ii) saber se a determinação de devolução de valores pagos a maior viola as prerrogativas da advocacia ou configura sanção processual indevida.
III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e se destinam a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia ao reconhecer que o equívoco na elaboração dos cálculos, sem prova de dolo ou culpa grave, não configurava litigância de má-fé, razão pela qual foram afastadas a multa e a condenação por danos.

A manutenção da obrigação de restituir valores eventualmente recebidos indevidamente não possui natureza sancionatória. Trata-se de consequência lógica e jurídica do reconhecimento de excesso nos cálculos, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de atribuição de efeitos infringentes.

O prequestionamento dos dispositivos suscitados decorre do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o Tribunal Superior reconheça a existência de vício no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de dolo ou má-fé na apresentação de cálculos afasta a aplicação de sanção processual, mas não impede a restituição de valores eventualmente recebidos em excesso. 2. A obrigação de devolver quantia indevidamente recebida não possui natureza sancionatória, pois decorre da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº 8061527-25.2025.8.05.0000, tendo, como Embargante,
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ
e, como Embargado,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
REJEITAR
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA